Tribunal: TCU
Processo: 008.991/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de impugnação parcial de despesas quanto aos recursos repassados ao município por força do convênio que teve por objeto a execução da ação de melhorias sanitárias domiciliares, por meio da construção de 94 módulos sanitários domiciliares (MSD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade da Sra. Josedalva dos Santos Lima, na condição de Prefeita de Matriz de Camaragibe (AL), e da empresa Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda., instaurada em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio no 2925/2006, ao qual foram destinados recursos federais, no valor de R$ 250.000,00, e municipais, no valor de R$ 7.500,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Josedalva dos Santos Lima e da empresa Eficaz Construções e Empreendimentos Ltda., com fulcro no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-as, solidariamente, ao pagamento dos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débito (R$) Data 1.488,21 20/12/2011 58.040,27 22/12/2011 14.455,68 21/3/2012 802,84 21/3/2012 15.786,84 4/9/2012 9.2. aplicar aos responsáveis a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas para adoção das providências que julgar pertinentes, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.